Tribunal: STF
Processo: HC 69058
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
-  "HABEAS  CORPUS".  Júri.  Nulidade  do   julgamento   por
ausência de quesitos sobre tese defensiva decorrente  de  declarações
do paciente. Argüição não apreciada pelo Tribunal de Justiça, que  se
ateve ao exame  da  tese  sustentada  em  Plenário:  legitima  defesa
propria, único fundamento da apelação. Incompetencia do STF.
         HC não conhecido.